Tribunal: TJSP
Processo: 1001287-77.2021.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Apelação. Ação de reparação por danos decorrentes de supostos vícios ocultos em veículo usado. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Descabimento. Tratando-se de veículo usado, com mais de 10 anos, incumbia ao autor o dever de vistoriar previamente o veículo, inclusive, por profissional de confiança. Reparos realizados, ademais, que decorrem de desgaste natural em razão do tempo e

Ementa:
Apelação. Ação de reparação por danos decorrentes de supostos vícios ocultos em veículo usado. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Descabimento. Tratando-se de veículo usado, com mais de 10 anos, incumbia ao autor o dever de vistoriar previamente o veículo, inclusive, por profissional de confiança. Reparos realizados, ademais, que decorrem de desgaste natural em razão do tempo e necessidade de manutenção de veículo usado. Sentença mantida. Recurso não provido.